Tribunal: TJDFT
Processo: 0712058-10.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB). O recurso buscava a absolvição, alegando ausência de provas sobre a condução do veículo pelo réu no momento da abordagem policial.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório permite concluir, além de dúvida razoável, que o acusado era o condutor do veículo no momento da abordagem policial, mesmo diante da alegação de impossibilidade de reconhecimento facial posterior pelos policiais que efetuaram o flagrante.
III. Razões de decidir
3. A prova oral colhida em juízo, aliada aos documentos constantes do auto de prisão em flagrante, confirma que o acusado conduzia o veículo com sinais de embriaguez.
4. A não lembrança facial do réu pelos policiais, decorrente do decurso temporal, não compromete a prova da autoria, sendo relevante o uso da habilitação no momento da lavratura do auto de prisão e a constatação da embriaguez.
5. A confissão do réu no acordo de não persecução penal, posteriormente descumprido, reforça a comprovação da autoria.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e não provido.